Tribunal: TJDFT
Processo: 0741681-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Número do processo: 0741681-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS AGRAVADO: JOAQUIM PINTO SOUTO MAIOR NETO Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS, diante de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília em ação de exigir contas (proc. 0730922-47.2019.8.07.0001), proposta pelo agravado, JOAQUIM PINTO SOUTO MAIOR NETO, em seu desfavor. Insurge-se o agravante contra a decisão que indeferiu a “suspensão da ação originária até o julgamento da ação ordinária no 0719802-36.2021.8.07.0001, em curso perante a própria 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF”. A decisão agravada (Id 142823423, do processo de referência), tem a seguinte fundamentação: Nada a prover quanto ao pedido de ID no 10234856, porquanto não subsiste a ordem de suspensão dos autos no 0719802-36.2021.8.07.0001. Assim, aguarde-se o prazo concedido por meio da decisão de ID no 142118478. Intimem-se. Segundo o recorrente, o agravado ajuizou 2 ações de exigir contas em seu desfavor, “0730922-47.2019.8.07.0001 e 0711524-80.2020.8.07.0001, ambas em curso perante a 5a Vara Cível de Brasília”, enquanto ele próprio “ajuizou uma ação ordinária em desfavor do Agravado, pleiteando justamente a rescisão do contrato de honorários advocatícios que foi objeto daquelas ações de exigir contas”. Argumenta que “por se tratar de mesmo objeto, tem-se que a ação originária deverá ser suspensa imediatamente, nos termos do art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC, pois a procedência daquela demanda ordinária resulta, consequentemente, na improcedência da ação originária.” Enfatiza existir prejudicialidade externa entre a ação ordinária, de rescisão do contrato, e as de exigir contas, que têm como causa de pedir o mesmo contrato. Afirma que a procedência da primeira “ação irá declarar a rescisão do contrato de honorários celebrado pelas partes, arbitrando o valor a ser recebido pelo Agravado, a título de honorários advocatícios, proporcional ao que foi realizado na ação trabalhista que foi contratado.” Ao final, requer: a) Considerando a existência de “fumus boni iuris” e “periculum in mora”, seja concedida antecipação de tutela para sobrestar o andamento do processo originário até o julgamento do mérito do presente recurso; b) Seja feita a intimação do Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões aos termos do presente agravo; c) No mérito, seja DADO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para determinar a suspensão da ação originária até o julgamento definitivo da ação ordinária no 0719802-36.2021.8.07.0001, ou, sucessivamente, seja determinado o julgamento em conjunto das ações ordinária (0719802-36.2021.8.07.0001) e originária (0730922-47.2019.8.07.0001), conforme já foi consignado pelo MM. Juízo da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Guia de preparo e comprovante do pagamento aos Ids 41999679 e 41999681. É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, a despeito dos argumentos externados pelo agravante, o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, porquanto se trata de pretensão que não se adequa ao rol do art. 1.015, do CPC. O Código de Processo Civil de 2015 alterou significativamente a disciplina da recorribilidade das decisões interlocutórias. Tornou-a mais restrita ao instituir, a rigor, a regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Mesmo nos casos em que permitida, o legislador estabeleceu a obrigatoriedade de observância da lista predefinida de situações que poderiam ensejar o cabimento do agravo, situações essas que vieram estampadas em rol do artigo 1.015, nos seguintes termos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Apesar do esforço argumentativo do agravante, verifico que as questões objeto da pretensão recursal (prejudicialidade entre as ações de exigir contas e a de rescisão do contrato) não constam entre as hipóteses acima relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC para fins de cabimento do agravo de instrumento. Conforme a tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, a taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, poderia ser superada, se no caso houvesse urgência que afastasse a utilidade da apreciação da questão em apelação: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Entretanto, não há qualquer indicação que a continuidade da ação de exigir contas possa importar em prejuízo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo no qual se discute a validade do contrato, objeto de ambas as demandas. Além disto, ambos os feitos já tramitam de forma conjunta, perante o mesmo juízo, situação que, por si só, afasta o risco de decisões contraditórias ou conflitantes. Essa é a orientação jurisprudencial dominante nesta Turma, que, em precedente recente, ratificou decisão monocrática, que negou seguimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do processo, por prejudicialidade: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ANULAÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA. DECISÃO QUE INDEFERE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. TEMA 988 STJ. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese no sentido de que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civilé de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão saneadora que indefere a suspensão do processo por prejudicialidade externa não se encontra inserida nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que somente pode ser mitigado caso verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento por meio de apelação. 2.1. Não configurada a urgência na apreciação da matéria ou inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação, o recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1641796, 07291877420228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Na mesma linha, é o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, onde prevalece, como regra, que a alegação de suspensão do processo não se insere no rol taxativo do art. 1.015, do CPC: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ALÍNEA "C" PREJUDICADA. 1. Não se configurou a ofensa ao art. 489 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. 2. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a interpretação do rol constante do art. 1.015 do CPC/2015 deve ser restritiva. 3. Ademais, importa consignar que o STJ tem admitido a interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC/2015 em situações de urgência. No presente caso, não se observa situação de urgência ou o risco do perecimento do direito. (...). (REsp n. 1.821.772/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 19/12/2019.) Nesse contexto, o recurso não está apto à admissibilidade, tendo em vista que a insurreição da parte não versa sobre as hipóteses do art. 1.015 do CPC, sendo certo que a parte recorrente sendo vencida na lide poderá arguir a prejudicialidade das demandas, em preliminar de apelação, ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, combinado com o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo a quo. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora